Tribunal: TJDFT
Processo: 0728237-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
1. Petição dos impetrantes com a documentação referida pelo desembargador plantonista. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. A acusação é de participação em associação criminosa, apontado o paciente como um dos receptadores de combustível pelos consumidores finais. Na decisão, em que decretou prisão preventiva do paciente, assinalou o MM. Juiz (ID 13426584, fls. 164/169 dos autos originais): (...) pode-se extrair dos autos indícios de que os representados participam de uma associação criminosa na qual, além de praticarem crimes contra a ordem econômica, praticam as seguintes condutas ilícitas: Furto de combustível pelos Caminhoneiros: MAIKE BRITO DA SILVA, vulgo "GAUCHINHO": PEDRO GIBRAIL BRITO DA SILVA, vulgo "PEDRÃO", ADRIANO SILVA COSTA, vulgo "SOLDAD0"; JONATHAN TAVARES DA SILVA, vulgo "JONY" e FERNANDO PEREIRA DA SILVA. Receptadores de combustível pelos "Jiboeiros": CHARLES DANIEL FERNANDES DA SILVA; IGOR LUIZ BENTO SILVA, SEBASTIÃO PAZ DO NASCIMENTO, vulgo "TIRIRICA"; PEDRO PAULO DA COSTA MENDES, vulgo "MINEIRO"; JORGE MERCÊ DE SOUZA BRITO, vulgo "BARRIGA"; JOSE TOMAZ DE OLIVEIRA, "vulgo CEARA"; JOSE CARLOS DE OLIVEIRA FILHO, vulgo "CENOURA"; SILVANO WILSON DE LIMA e CLEVIO AUGUSTO, vulgo "CLENIO" ou "MACACO". Receptadores de combustível pelos consumidores finais: ANDRE LUIZ KATSUYUKI YAMADA, vulgo "JAPA" e VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA. Há, assim, indícios de que os representados praticam os crimes nos seguintes termos: Os motoristas dos caminhões de transporte de combustível, mediante fraude, subtraem quantidades de combustível, de propriedade das vítimas Usina Lázaro, Agrotech, e Fazenda 7 Irmãos. Após a subtração, o combustível é armazenado em galões. Na sequência são repassados aos receptadores consumidores finais, bem como aos receptadores "Jiboeiros" que revendem a outros receptadores finais. Assim, presentes os indícios de autoria e prova da materialidade. Constata-se também que se investiga os crimes previstos no art. 288, do CP; art. 155, §4°, II e IV, c/c art. 29, ambos do CP, e art. 180, §§ 1° e 2°, do CP; e art. 1°, inciso I, da Lei n. 8.176/91. Portanto, "in limine", estão presentes os indícios de autoria e da prova da materialidade, requisitos básicos para a decretação da Prisão Preventiva, ou seja, presente o "fumus boni iuris" (fumus comici delicti), restando analisar se está presente o "periculum in mora" (periculum libertatis). Como visto acima, estará presente o "periculum in mora", conforme lei adjetiva, quando a segregação cautelar for necessária para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No caso dos autos se extrai que estão presentes dois dos motivos ensejadores da prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública e da ordem econômica. Neste sentido, "a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública pode ser decretada com a finalidade de impedir que o agente, solto, continue a delinquir, e também nos casos em que o cárcere ad custodiam for necessário para acautelar o meio social, garantindo a credibilidade da justiça em crimes que provoquem clamor público" (LIMA, Renato Brasileiro de, Nova Prisão Cautelar, Ed. Impetus, Niteróri-RJ, 2012, p. 263). No caso dos autos, a necessidade da segregação cautelar preventiva dos representados é evidente, pois a medida extrema tem o cunho de garantir a ordem pública, pois os representados comentam (nas conversas interceptados e gravadas) sobre a atuação da policia em relação aos investigados na Operação Dianomea e, mesmo ciente de que foram presos, continuam praticando os delitos envolvendo a comercialização ilegal de combustíveis, bem como procuram meios alternativos para não serem alvos da ação policial. Ora, o fundamento utilizado pela Autoridade Policial, que foi encampado pelo Ministério Público, no sentido de que os representados, mesmo ante a deflagração da Operação Dianomea, bem como com as medidas adotadas nesta "Operação S10" não foram capazes de inibir o ímpeto criminoso dos representados. Ao contrário, os representados, pelos diálogos captados, procuram outros meios para continuar com a prática delitiva e também se vangloriam por não terem sido presos na deflagração da "Operação Dianomea". O Relatório de fls. 15-158, refere-se à investigação incluindo os áudios interceptados desde a primeira representação da Autoridade Policial. Impende ponderar, por oportuno, que as medidas de interceptação telefônica não estão mais angariando elementos robustos para a investigação, tendo em vista que muitos dos representados estão adotando outros meios de comunicação, justamente, para dificultar a atividade investigativa. Da mesma forma, a liberdade dos representados coloca em risco a ordem econômica. Neste sentido, a prisão preventiva com base na garantia da ordem econômica é aquela que “possibilita a prisão do agente caso haja risco de reiteração delituosa em relação a infrações penais que perturbem o livre exercício de qualquer atividade econômica, com abuso de poder econômico, objetivando a dominação dos mercados, a eliminação de concorrência e o aumento arbitrário dos lucros”. (...) In casu, a atuação dos representados na comercialização ilegal de combustíveis gera abalo econômico para a sociedade, sobretudo para os estabelecimentos que comercializam o produto de acordo com a legislação de regência. (...)( Com efeito, a prisão preventiva é essencial para o processo, pois os representados demonstram que, em liberdade, vão procurar (como já o fizeram depois da primeira operação policial) meios para continuar praticando os delitos para comercializar combustível. (...) Assim, adequados os fundamentos, não vislumbro, nesta fase, constrangimento ilegal. Ademais, não se junta ocasional decisão no tocante ao estado de saúde do paciente. Não pode haver supressão de instância. Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 07 de janeiro de 2020 Des. Mario Machado Relator